Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702652-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA, ACROS CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: CRISTIANO BEZERRA DE CASTRO, CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR, MUNDO DAS GRAMAS SINTETICAS EIRELI - ME D E S P A C H O Intimem-se os agravantes ACROS CONSTRUTORA LTDA e LUIS EDUARDO LEMES FERREIRA e o agravado CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 77902638 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora